Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711028-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABNER PEREIRA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA contra decisão, proferida em fase cumprimento de sentença (0003659-52.2017.8.07.0001) iniciada por VILMAR MEDEIROS SIMOES e GISELLY DOS REIS PEREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante para que fosse afastado o limite etário de 30 (trinta) anos de idade previsto em edital e admitida a sua inscrição no concurso público destinado ao provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Confira-se: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A banca examinadora age como mero executor do contrato delegado pelo poder público, não tendo legitimidade para responder por ação que questiona o conteúdo do edital ou etapas do concurso, razão pela qual o Presidente do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos – AOCP não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se do polo passivo o primeiro impetrado. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido liminar para inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que se encontra com 31 (trinta e um) anos de idade e em razão do critério etário não conseguiu realizar sua inscrição no certame. Assevera que a exceção à limitação etária destinada ao candidato que já faz parte de outra corporação militar, prevista no artigo 11, § 1o da Lei no 7.289/84, deve ser aplicada ao caso, pois foi recentemente aprovado no teste de aptidão física do último concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O impetrante não conseguiu se inscrever no certame para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal por incidir no impeditivo etário previsto no subitem 3.1.5 do edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (ID 151992190, pág. 2), o qual estabelece: 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, é legítima a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso, a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso nos Quadros da Polícia Militar ou 35 (trinta e cinco) anos, quando se tratar de carreira que exija formação superior específica, está estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1o da Lei no 7.289/84, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O critério etário também possui expressa previsão no edital de abertura do certame, portanto, o impetrante tinha ciência da referida limitação de idade para o cargo pretendido e ainda assim tentou realizar a inscrição em desconformidade com as regras do edital. No caso, a alegação do impetrante quanto já integrar outra corporação militar não prospera, pois ele apenas foi aprovado no teste físico, etapa obrigatória do concurso público que prestou para o Estado de Goiás. Ademais, a exceção legal refere-se apenas aos policiais militares, porém o impetrante afirma ter sido aprovado para o quadro dos bombeiros militares, portanto, por qualquer viés que se analise não assiste razão ao impetrante. Ressalta-se que o referido dispositivo legal apenas excepciona o limite etário para os policias militares da ativa da Corporação, o que não é o caso do impetrante, pois a norma se destina apenas aqueles que já compõem o quadro militar próprio do Distrito Federal. Considerando que o impetrante ultrapassou a idade máxima para ingresso na carreira e não se enquadra na exceção legal do critério etário, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público”. (ID 152005732.) - g.n. Nesta sede, o autor pede a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a agravada permita a sua inscrição no concurso público destinado ao provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC regido pelo de Edital no 04/2023 DGP/PMDF e, no mérito, a conformação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que, em razão de possuir a idade de 31 (trinta e um) anos, fora impedido de realizar inscrição para participar do concurso público para ingresso nos cargos da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023 DGP/PMDF). Argumenta que a imposição legal de limite de idade está ressalvada quando o candidato já fizer parte da corporação, situação que deveria ser aplicada ao seu caso, considerando ter sido aprovado em todas as etapas de certame diverso, inclusive no teste de aptidão física, embora não faça parte da corporação. Sustenta, ainda, ser indevida a fixação de limite etário distinto para candidatos civis (30 anos) e integrantes da carreira policial militar (35 anos), devendo esta última limitação etária, por ser mais benéfica, ser aplicada em seu favor “sob pena de colocar o Agravante em situação de flagrante prejuízo injustificado, principalmente quando considerados aqueles que se beneficiam da norma mais vantajosa (os militares)”. (ID 45019363 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo regular, considerando a gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança por meio do qual requer, em caráter liminar, que seja admitida a sua inscrição no concurso público destinado a admissão de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, a qual teria sido negada em razão de possuir a idade de 31 (trinta e um) anos. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança ocorre quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Dentro desse contexto, em que pesem os argumentos do agravante, não existe plausibilidade (fumus boni iuris) na pretensão autoral, tendo em vista que não encontra amparo na legislação vigente nem tampouco na norma editalícia. Na hipótese em apreço, tanto a Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09, como o item 3.1.5.1 do edital do concurso, restringem o ingresso nos quadros da Polícia Militar a limite etário previamente estabelecidos, inexistindo distinção para candidatos civis ou integrantes da carreira militar, conforme pressupõe o agravante. Confira-se: “3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição”. (ID 151992190 - Pág. 2.) - g.n. “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)”. Conforme se infere, somente os cargos que exigem titulação específica possuem idade máxima de 35 anos, para os demais a idade limite é de 30 anos. No caso, o impetrante se inscreveu para o certame cujo requisito era a formação superior, sem titulação específica, nos termos do item 3.1.3, inexistindo irregularidade na exigência da Administração ao limitar a idade máxima em 30 anos para inscrição na seleção. Assim, tendo em vista que o impetrante, ao inscrever-se no concurso já tinha completado 31 anos, não existe comprovação do direito líquido e certo necessário ao deferimento do pedido liminar. Além disto, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal é firme "no sentido de afirmar a constitucionalidade da restrição de idade em concurso público, imposição razoável da natureza e das atribuições do cargo pleiteado" (STJ, 2a Turma, RE no 573.552/SC AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 23/5/2008). Este também é o entendimento desta Corte: "(...) É constitucional a limitação de idade para ingresso em cargo público quando razoável a exigência, segundo as atribuições do cargo. Precedentes do STF. 2. A limitação de idade para ingresso no Quadro da Polícia Militar do Distrito Federal possui previsão em lei, além de ter sido exigida no edital que regulamentou o certame. 3. Candidato com 31 (trinta e um) anos de idade na data de publicação do edital que regulamentou o concurso, não preenchendo a exigência etária. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento." (20140020181884AGI, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 06/11/2014). “(...) Ao impetrar o mandado de segurança, o ora apelante, candidato civil com 31 (trinta e um) anos de idade à época da inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, questionou a legalidade da norma prevista no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, que prevê o limite de idade de 30 (trinta) anos para o ingresso nos quadros que não exigem formação superior com titulação específica, ressalvando que o limite etário não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação. (...) Diante da plena vigência do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, norma que detém presunção de constitucionalidade, não se evidencia ilegalidade flagrante ou direito líquido e certo do apelante em permanecer no certame. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (07101799620188070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). - g.n. Do mesmo modo, conforme ressaltou a decisão agravada, a alegação do impetrante de já ter sido aprovado em teste físico em etapa do concurso público de outra unidade da federação, não admite a aplicação da exceção legal, a qual afasta a limitação etária apenas aos policiais da ativa e restrita aqueles integrantes da Corporação Militar do Distrito Federal, o que não é o caso do impetrante. Por fim, conforme já decidido por esta Corte de Justiça em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, a isenção do limite máximo de idade para os candidatos da carreira militar mostra-se adequada, devendo ser considerado o ingresso anterior nos quadros militares "bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade" (20190020029595AIL, Relator: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 5/8/2019.) Portanto, ausentes os requisitos para do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser mantida. Dentro deste particular, indefiro o pedido de concessão da tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 27 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator